Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726759-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA MACHADO AGRAVADO: JOSE OLIVEIRA CARDOSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Maria Machado contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de interdição, recebeu a competência e revogou a decisão que havia nomeado a agravante como curadora provisória do agravado (proc. no 0729029-34.2023.8.07.0016, ID no 164207486). 2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID no 164328880). 3. Em suma, a agravante argumenta que a decisão não deve prevalecer, pois o interditando necessita de cuidados pessoais e do acompanhamento diário do seu estado de saúde, os quais já vinha providenciando, pois é a pessoa mais adequada para fazê-lo. 4. Destaca que antes de ser acometido pelas enfermidades que lhe tiraram a capacidade para os atos da vida civil, o interditando era padre e a agravante o acompanha há anos. Ademais, sempre teve muito amor e respeito por ele, por isso se prontificou a exercer a curatela. 5. Afirma que o interditando não vem recebendo os cuidados necessários no local em que se encontra atualmente. Tece considerações sobre o seu atual estado de saúde e pede que seja reformada a decisão que revogou a curatela provisória, em sede de antecipação de tutela recursal. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. O boleto juntado não foi pago. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. De acordo com o Código Civil, de maneira geral os indivíduos que, por causa transitória ou permanente, não puderem praticar os atos da vida civil, com expressão inequívoca da sua vontade, por qualquer meio que seja, estão sujeitos à curatela (artigo 1.767). 10. Esse instituto constitui instrumento legal para restringir o exercício dos direitos da personalidade, devendo ser utilizado de maneira excepcional, quando for comprovada a incapacidade do interditando e a extensão da limitação. 11. O intuito é proteger os indivíduos que se encontram desprovidos de condições de zelar dos próprios direitos, amparando e viabilizando a assistência necessária, mediante a correspondente intervenção judicial, com o propósito de preservar a dignidade e garantir a observância do seu melhor interesse. 12. A legitimidade para ajuizar a demanda que definirá os termos da curatela, que não se confunde com a legitimação para o exercício da função de curador, diz respeito às pessoas que podem promover a ação de interdição. 13. A tutela de urgência (curatela provisória) foi revogada, uma vez que ainda não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a medida é a que melhor atende aos interesses do interditando, que é padre e é assistido pela Casa do Clero, instituição vinculada à Igreja Católica. 14. A agravante não guarda qualquer relação de parentesco com o interditando, conforme destacado na decisão recorrida. O interditando é beneficiário de plano de saúde custeado pela Mitra Arquidiocesana de Brasília e está recebendo cuidados médicos em regime de “home care”. 15. Como consequência, eventual má prestação dos serviços deve ser questionada perante a empresa responsável pelos cuidados domiciliares, não podendo ser atribuída aos assistentes da Casa do Clero, salvo se houver provas nesse sentido, o que não se vislumbra, de plano, no atual estágio do processo. 16. Por essa razão, antes de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, a decisão determinou a expedição de ofício à Casa do Clero para que o administrador preste esclarecimentos sobre a atual situação do interditando, a data do início da sua permanência no estabelecimento e o motivo que ensejou a sua transferência para aquela unidade. 17. O fato de o interditando ser beneficiário de plano de saúde custeado pela Mitra Diocesana de Brasília, ter sido acolhido pela Casa do Clero, administrada por outros padres, e se encontrar recebendo cuidados médicos em regime de “home care” afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. 18. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante não se encontra dentre os legitimados previstos no art. 747 do Código de Processo Civil para apresentar o pedido judicial de interdição do agravado, cujo rol é taxativo, mas não preferencial, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.346.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015). 19. Em algumas circunstâncias é possível a excepcional mitigação do rol dos legitimados para a ação de interdição, com base no princípio do melhor interesse do interditando, para evitar o perecimento de direitos. Precedente: TJDFT Acórdão 1675981, 07141006020228070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. No caso dos autos, todavia, há notícia de que o agravado está amparado pela instituição religiosa a que serviu como padre e está recebendo os cuidados de saúde necessários (plano de saúde - home care), não se tratando de situação de risco ou de pessoa abandonada ao próprio destino. 21. Soma-se a isso o fato de que a Arquidiocese de Brasília tem a responsabilidade de suprir as necessidades do interditando, conforme estabelece o Código de Direito Canônico em seu art. 281, §2o: “Cân. 281 — §1. Os clérigos, quando se dedicam ao ministério eclesiástico, merecem uma remuneração condigna com a sua condição, tendo em conta tanto a natureza do seu múnus, como as circunstâncias dos lugares e dos tempos, com a qual possam prover às necessidades da sua vida e à justa retribuição daqueles de cujo serviço necessitam. § 2. Também se deve providenciar para que desfrutem da assistência social, com a qual se proveja convenientemente às suas necessidades, se sofrerem de doença, invalidez ou velhice”. [grifado na transcrição] 22. Por fim, há uma última questão, não menos relevante do que as anteriores. Este recurso tem um custo simbólico que a agravante não pagou sob a alegação de hipossuficiência econômica, o que deverá ser comprovado também nesta instância. A nomeação de curador não parente impõe, como regra, a prestação de caução. Curatela, mesmo reconhecendo-se a nobreza dos motivos, é um ônus jurídico. Não é só missão nem misericórdia. Se a agravante não tem meios para pagar as custas de um agravo de instrumento, que somam R$ 42,16 (ID 48652489), será impossível a ela prestar caução; também teria um ônus que não poderia suportar ao assumir a curatela de uma pessoa enferma, presa ao leito, que, naturalmente, gera despesas extraordinárias que não são cobertas pelos planos de saúde e não seriam pagas, com o deferimento da curatela, pela Mitra Diocesana de Brasília, responsável, por determinação do Código Canônico, pela assistência ao religioso. Eventual benefício social (aposentadoria) ou côngrua (remuneração recebida pelos padres) só seria administrável pela agravante mediante caução e prestação de contas. Pelas razões mencionadas, sua hipossuficiência econômica indica não ter esses meios, constituindo fator complementar para se indeferir o pedido. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, enquanto não houver outros elementos probatórios que possam corroborar a pretensão da agravante, as determinações constantes na decisão recorrida devem ser preservadas. Logo, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 25. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. A agravante deverá comprovar, em 48 horas, documentalmente, sua condição de hipossuficiência, juntando aos autos a última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas que movimenta, inclusive caderneta de poupança e fatura de cartão de crédito etc. dos últimos três meses, ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso. 27. Ante as medidas já tomadas pela MMa Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, não há razão para outras, a serem tomadas de ofício, nesta instância. 28. Nomeio da Defensoria Pública do Distrito Federal para exercer a curatela especial do agravado, a quem caberá apresentar contrarrazões a este agravo (CPC, art. 72, I e parágrafo único). 29. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO